Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-41.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autorias suficientemente demonstradas – Condenações mantidas – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda – Recurso não

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autorias suficientemente demonstradas – Condenações mantidas – Recurso não provido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda – Recurso não provido.

Tráfico privilegiado – Redutor em fração máxima – Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida – Fração mantida – Recurso não provido.

Regime menos gravoso – Impossibilidade – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500175-41.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
DANILO PEREIRA FIGUEIREDO e GLEIDSON DOS SANTOS LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500175-41.2019.8.26.0587
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: GLEIDSON DOS SANTOS LIMA e DANILO
PEREIRA FIGUEIREDO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição

Inadmissibilidade

Materialidade
e
autorias
suficientemente demonstradas
Condenações mantidas

Recurso não provido.
Fixação da pena-base no mínimo legal
Circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei
11.343/06
Antecedentes desabonadores justificam a
majoração da reprimenda Recurso não provido.
Tráfico privilegiado
Redutor em fração máxima

Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade
de droga apreendida
Fração mantida
Recurso não
provido.
Regime menos gravoso Impossibilidade Binômio da
reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções
impostas Inicial fechado adequado à gravidade concreta
do delito e às circunstâncias pessoais do agente Recurso
não provido.
VOTO No 1979

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
3
GLEIDSON
DOS
SANTOS
LIMA e DANILO PEREIRA FIGUEIREDO foram condenados como
incursos no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, ao cumprimento,
respectivamente, de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de
quinhentas e oitenta e três diárias mínimas, em regime inicial fechado e
dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentas e cinquenta
diárias mínimas, em regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, nos termos da r. sentença de fls.
214/223, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, a redução das
reprimendas ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado
em sua fração máxima e a fixação de regimes menos gravosos (fls.
264/272).
Contrarrazões de fls. 278/284.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 300/306).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
4
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, quanto ao mérito, eis que os
elementos constantes dos autos autorizam a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 05 de
fevereiro de 2019, por volta das 23h40, nas ruas Ernesto Costa, no 110 e
Simeão Caldeira, no 181, na cidade e Comarca de São Sebastião, os
apelantes traziam consigo, para fins de tráfico, 257 porções de cocaína,
com peso bruto de 320g, 50 porções der “crack”, com peso bruto de 20g
e 09 porções de maconha, com peso bruto de 20g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 24/25, laudo de constatação de fls. 26/27 e
laudo químico-toxicológico de fls. 179/181.
As autorias também são incontroversas. Danilo confessou a
narcotraficância em Juízo, às fls. 146, entretanto sem a participação de
Gleidson, o qual, por sua vez, às fls. 145, negou qualquer envolvimento
com a criminalidade ou a posse de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
5
A condenação dos apelantes pelo
crime de tráfico de entorpecentes era medida de rigor e restou embasada
não só pelo flagrante em posse das drogas, mas também pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, depoimentos dos milicianos (fls.
147/148), que confirmaram a tentativa de fuga de Danilo, o qual acabou
detido com parte dos entorpecentes.
Confesso, informalmente, quanto à
prática criminosa, afirmou que trabalhava para o gerente e apontou a
residência deste.
Com
a
aproximação
policial,
Gleidson tentou empreender fuga e dispensou sacola em um terreno com
o restante das drogas apreendidas.
As testemunhas Defensórias Ana
Paula e Lucas, às fls. 172/173, afirmaram que chegavam à casa de
Gleidson quando se depararam com as viaturas.
Ana Paula afirmou ter visto um
policial saindo da viatura com uma sacola em mãos e adentrar no imóvel
do apelante.
Nesse contexto, não há que falar
em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito
vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por
essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
6
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). Na
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer,
Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
A afirmação da testemunha Ana
Paula de ter visto um policial segurando uma sacola não desqualifica ou
refuta os depoimentos firmes, coerentes e em sintonia dos milicianos,
que não teriam motivos para acusar falsamente um inocente.
Desta forma, nada do que alegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
7
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva
responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na denúncia,
robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga
e depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os
demais elementos de provas colhidos nos autos.
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que
afasta a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se, por oportuno, que a
quantidade e diversidade das substâncias, 257 porções de cocaína, com
peso bruto de 320g, 50 porções der “crack”, com peso bruto de 20g e 09
porções de maconha, com peso bruto de 20g revelam que os apelantes
tinha a disposição substâncias em diversidades para o atendimento dos
compradores/usuários.
Tampouco
as
reprimendas
comportam reparos.
Em
atenção
às
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06,
as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal para Danilo,
cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentas diárias mínimas e
acrescida da sexta parte para Gleidson, ante aos antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
8
desabonares (fls. 101/102 proc. 0000162-53.2018.8.26.0587), ou seja,
cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta
e três dias-multa, no patamar mínimo.
Ressalta-se que a condenação por
crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em
apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial.
Nesse sentido, entendimento atual
do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
CRIME
ANTERIOR
AO
APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM
JULGADO
POSTERIOR.
MAUS
ANTECEDENTES.
RECONHECIMENTO.
TESE
EMINENTEMENTE
DE
DIREITO.
ELEVAÇÃO
DA
PENA-BASE
E
AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA
NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06.
POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MENOS
GRAVOSO.
ÚNICA
CIRCUNSTÂNCIA
DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A verificação dos maus antecedentes do
acusado prescinde do reexame do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
9
fático-probatório dos autos, por ser questão
eminentemente de direito. 2. Configura-se o
mau antecedente sempre que, na data da
sentença, o acusado registre condenação
definitiva
por
delito
anterior,
independentemente do momento do seu trânsito
em julgado, se anterior ou posterior ao crime
em análise. 3. Na espécie, constatada a
condenação do réu, com trânsito em julgado,
por crime anterior ao apurado nos autos,
caracterizados estão os maus antecedentes. 4.
Diante dessa circunstância, afigura-se idônea
a majoração da pena-base e o afastamento do
tráfico privilegiado.
(AgRg no AREsp 1076201/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe 01/08/2018).
Mantidas
as
reprimendas
na
segunda fase da dosimetria, eis que ausentes agravantes ou atenuantes.
Com a caracterização dos maus
antecedentes, descabe a diminuição da pena do artigo 33, parágrafo
quarto da Lei de Drogas para Gleidson, uma vez que tal benefício se
destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
10
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Com efeito, além dos antecedentes
desabonadores, o apelante demonstrou comportamento voltado ao delito
e envolvimento habitual com o narcotráfico, eis que guardava
quantidade e variedade considerável de drogas, capaz de disseminar o
vício em larga escala, não reunindo mérito para o benefício.
Mantido o redutor e a fração de
diminuição referente ao tráfico privilegiado para Danilo, à míngua de
recurso Ministerial, vedado o reformatio in pejus.
Ressalta-se que, diante da ausência
de parâmetros legais, modula-se a fração de redução da causa de
diminuição do tráfico privilegiado em razão da qualidade e da
quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do
delito.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4°
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
CORRETO
AFASTAMENTO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
11
11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
delituosas
ou
integrarem
organizações
criminosas. Na falta de parâmetros legais para
se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais
Superiores decidiram que a quantidade e a
natureza da droga apreendida, além das
demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem
servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando
evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP,
Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp
1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro
Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017).
Habeas corpus não conhecido.
(HC
495.838/MS,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
18/06/2019, DJe 25/06/2019).
Quanto ao regime, reconhecida a
inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 2o da Lei n.
8.072/1990, é possível a fixação de regime prisional distinto do fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
12
para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico
de drogas, devendo ser analisado não só o “quantum” da pena fixada, a
natureza ou a quantidade da droga, além do artigo 59, como determina o
artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo Penal.
Colacionado
entendimento
hodierno do C. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
As instâncias ordinárias negaram a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 em face da quantidade da droga
apreendida, além das circunstâncias apuradas
na instrução processual, evidenciarem a
dedicação do réu a atividades criminosas. Esse
entendimento está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua
reforma constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
13
demanda percuciente reexame de fatos e
provas, inviável no rito eleito. Precedentes.
O Supremo Tribunal Federal
STF, no
julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei
n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada
pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma,
a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os condenados por crimes hediondos e
equiparados. Assim, o regime prisional deverá
ser fixado em obediência ao que dispõe o art.
33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código
Penal CP. In casu, a quantidade da droga
apreendida 727,1g de maconha utilizada
na terceira fase da dosimetria para afastar a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, justifica a fixação do regime
prisional mais gravoso. 4. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg
no
HC
513455
(2019/0159001-2 - 05/08/2019) Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, julgado em 25/06/2019).
No caso em tela, não só a
diversidade e quantidade de droga, como a gravidade concreta das
circunstâncias em que se apresentou o tráfico de entorpecentes
praticados, exigem maior rigor Estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
14
Destarte, mantido o desconto da
reprimenda corporal em regime fechado para Gleidson, posto que os
demais desatendem o binômio da reprovabilidade da conduta e
suficiência das sanções impostas e por ser o único apto a atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em
conformidade com o artigo 33, parágrafo terceiro do Código Penal.
Nos mesmos moldes, é incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
ainda que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça.
Apesar
de
reconhecida
a
inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do parágrafo
quarto do artigo 33 da Lei de Drogas, para a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo
crime de tráfico de drogas, se faz necessário preencher os requisitos do
artigo 44 do Código Penal, o que não ocorreu nos presentes autos.
Não só por conta da quantidade de
pena aplicada, mas deve-se considerar os efeitos deveras nocivos em
cascata provocados pela narcotraficância à sociedade, o que já revela
total descaso do apelante para com as instituições públicas,
principalmente à saúde. Portanto, afronta aos requisitos previstos no
artigo 44 do Código Penal.
Quanto ao apelante Danilo, restará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-41.2019.8.26.0587 -Voto no 1979
15
mantido o regime aberto fixado, nos termos do artigo 33, parágrafo
segundo do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, conforme estabelecido pelo Juízo
Sentenciante.
Nada há que alterar no julgado
guerreado.
Ante
ao
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR